Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-59.2015.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001028-59.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO JOSE SEGA - CPF: 060.756.511-01 (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS FRÁGEIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado da acusação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria do delito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os depoimentos dos policiais, isoladamente, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas, diante da inexistência de outras provas corroborativas e diante de dúvidas razoáveis quanto à autoria do delito.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi demonstrada pelo laudo de constatação da droga (49,58g de cocaína) e pelo termo de exibição e apreensão, mas há dúvida razoável sobre a autoria imputada ao apelado, que veementemente negou a prática do delito.

4. O relato de testemunhas e a alegação de que a substância entorpecente foi plantada pelos policiais geram insegurança quanto à dinâmica dos fatos, especialmente considerando antecedentes de condutas similares imputadas aos agentes envolvidos.

5. A ausência de perícia no celular apreendido e de diligências investigativas complementares enfraquece a tese acusatória. Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição deve ser mantida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Os depoimentos de policiais, desacompanhados de outras provas idôneas, não são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas quando subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria do delito."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 1022824-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19.2.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001028-59.2015.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO JOSE SEGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos da ação penal (
PJe
n. 0001028-59.2015.8.11.0013), que absolveu PAULO JOSÉ SEGA do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 184035544, pp. 265-267).

O Ministério Público sustenta que: 1)
“o depoimento de policial, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória”;
2)
“restando satisfatoriamente demonstrada a autoria, a materialidade delitiva e o nexo causal (...) a prolação de sentença condenatória é o caminho escorreito”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia.

Prequestiona
o art. 5o, incisos
XLIII e LI
, da Constituição Federal
,
e art
. 33 da Lei n. 11.343/06 (ID 184035544, pp. 287-291).

Nas contrarrazões, o
apelado

pugna
pelo desprovimento
do recurso
(ID
184035544, pp. 295-312
).

A
1
4a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
provimento

do
apelo ministerial

(ID 235125665).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 27 de janeiro de 2015, por volta das 2h, num bar situado na Rua Tia Rose, n
o
27, Bairro Vila Iguaçu, em Pontes e Lacerda, o denunciado PAULO JOSÉ SEGA trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após receberem informações de venda de drogas, Policiais Militares foram até o local acima referido, oportunidade em que abordaram diversas pessoas dentre essas pessoas, foi abordado o acusado PAULO JOSÉ, sendo com ele encontrada e apreendida uma porção de 49,58 g (quarenta e nove gramas e cinquenta e oito centigramas) da substância entorpecente, conhecida como cocaína, conforme comprova laudo positivo de constatação de fls. 29130.

Ainda, no celular do denunciado, foram constatadas várias mensagens de texto relativas ao comércio de drogas (...)”
(ID 184035544, pp. 1-2).

Decorrido o regular trâmite processual, o juízo singular absolveu o apelado da acusação de tráfico de drogas,
“por ausência de prova cabal da autoria do delito imputado
”.

O Ministério Público, por sua vez, pede a condenação do apelado ao argumento da suficiência da palavra dos policiais.

Pois bem.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo
termo de exibição e apreensão (ID 184035544, p. 9) e
pelo
laudo de constatação
da droga (49,58g de cocaína)
(ID 184035544, pp. 36-37
), as
provas colhidas nos autos

sobre a propriedade da substância são duvidosas e, portanto, insuficientes para confirmar o envolvimento do apelado na prática do crime de tráfico de drogas.

O apelado negou a autoria nas oportunidades em que foi interrogad
o, pois
,
conforme a sua versão
:

“(...)

estava
em frente ao
bar
d
e
sua irmã conversando com alguns conhecidos quando pediu a moto de Henrique emprestada para comprar um lanche
e, antes mesmo
de chegar
à lanchonete, foi abordado por dois policiais em uma viatura
, os quais já foram lhe revistando;
que perguntaram
se o interrogando estava com algum flagrante, tendo respondido que não; mas um deles, que ora aponta como policial SALES

falou: ‘agora você tem’, e sacou do bolso um pedaço de droga, bem como pegou cem reais que estava no bolso do interrogando
; foi colocado na viatura e encaminhado para a delegacia;
foram ao bar e levaram as demais pessoas que estavam no bar, mas apenas o interrogando ficou preso;
não conhecia os policiais e não sabe o motivo pelo qual queriam lhe incriminar; o bar de sua irmã não é ponto de droga; nunca foi preso anteriormente; é trabalhador (...)”

(ID 184035544, p. 26; ID 214541796, relatório de mídias).

Jefferson da Silva Lisboa
-PM
, em Juízo, informou que
“
estava realizando rondas pelo bairro juntamente com o Tenente
Satiro
onde o réu fora preso, e vendo-o pilotando uma moto, em razão do horário, resolveram efetuar a abordagem; que após revista pessoal, o Tenente
Satiro
disse ter localizado entorpecente com o réu”
(ID 214541796, relatório de mídias).

Thiago
Satiro

Albuino
-PM
, por sua vez, afirmou em Juízo que
“receberam uma denúncia no sentido de que o suspeito estava comercializando entorpecentes, por isso o abordaram, tendo localizado entorpecente em sua posse
” (ID 214541796, relatório de mídias).

José Henrique Marques da Silva
, em juízo,
confirmou que
“
havia emprestado sua motocicleta ao réu e que também foi encaminhado para a delegacia juntamente com Paulo, seu primo Alex e mais duas pessoas que não conhecia, sendo posteriormente liberado
”
(ID 214541796, relatório de mídias).

Lucinei
Pereira de Lima
, ouvido como informante, declarou que
“
estava bebendo com o
réu
quando da sua prisão, em frente a um

bar
; que
o denunciado saiu em uma moto de propriedade de Henrique, pois

havia acabado a bebida alcoólica que tinham consigo
; que
fora detido na mesma oportunidade, pois portava
substância
entorpecente (maconha) de sua propriedade
; que
a
substância
entorpecente apreendida com Paulo foi

“plantada” pelo policial Lisboa, e um outro policial
(ID 214541796, relatório de mídias).

Sabe-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado 8/TJMT).

No caso, a

alegação de que a substância entorpecente teria sido “
plantada
” pelos policiais seria inverossímil, não fosse por algumas particularidades.

Primeiramente, surgem dúvidas acerca
da dinâmica da apreensão da droga, se motivada em
razão
de
denúncia específica ou por
simples abordagem de rotina.

A narrativa dos policiais não esclarece completamente essa questão.

Ademais, segundo consignado pela própria
magistrada
quando da prolação da sentença absolutória:

“(...) tivemos relatos anteriores nesta comarca de situações correlatas, em que o policial Lisboa teria plantado drogas e efetuado prisões em flagrante de forma ilegal, na presença do policial
Satiro
, o
que motivou, inclusive, o afastamento daquele do serviço

público
(...)”
ID
184035544
, p. 266.

Ressalte-se que
o apelado não registrava ações penais em seu desfavor.

Além disso,
nenhuma diligência foi realizada com o objetivo de apurar se, de fato, o apelado estava comercializando drogas naquele local.

Também
sequer houve perícia no celular apreendido
na
posse do apelado para a busca de eventuais diálogos quanto à venda drogas ou outros elementos que indicassem sua condição de traficante.

Há, portanto, dúvida razoável que impõe a confirmação do resultado da sentença que absolveu Paulo José Sega por insuficiência de provas.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Câmara:

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo’.”
(TJMT, AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003)
(Apelação Criminal n.
1022824-75.2022.8.11.0003,
relator Desembargador Marcos Machado, 1a
Câmara Criminal, DJ
e

19.2.2024).

Ante o exposto,
apelo

conhecido,
mas, no
mérito,
RECURSO

DESPROVIDO
,
em dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024